Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-10.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000380-10.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: EDILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AGRICULTOR FAMILIAR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. DIREITO À RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANTIDA. VALOR ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória Negativa de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, que reconheceu a inexistência de débito referente à nota de crédito rural objeto de negativação indevida e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e a anterior de nº 8000073-27.2015.8.05.0216; (ii) estabelecer se houve negativação indevida em razão do descumprimento da Resolução nº 4.212/2013 do BACEN; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência não se configura quando, embora as partes sejam idênticas, os pedidos e a causa de pedir apresentam distinções relevantes, como ocorre entre a ação anterior que buscou o enquadramento em programa de renegociação e a presente demanda que trata da inscrição indevida posterior.

A alegação de má-fé processual é afastada quando o autor fundamenta a nova demanda em fato superveniente e devidamente comprovado, não havendo uso abusivo do direito de ação.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando o autor, agricultor familiar, apresenta declaração de hipossuficiência e documentos que evidenciam sua condição de vulnerabilidade econômica, não ilidida por provas em contrário.

A instituição financeira comete ato ilícito ao negativar consumidor cuja dívida estava submetida ao direito de renegociação com bônus de adimplência, conforme Resolução nº 4.212/2013, reconhecida em decisão judicial com trânsito em julgado.

A recusa bancária em renegociar e a posterior inscrição em cadastros de inadimplentes configuram falha na prestação do serviço e violam os artigos 186 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência entende que a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), especialmente quando envolve agricultor familiar que depende de crédito rural para subsistência.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição das partes, o dano e a função punitivo-pedagógica, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00.

Cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante da sucumbência integral da parte apelante e do trabalho adicional realizado pela parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de enquadramento em programa de renegociação de dívida rural prevista na Resolução nº 4.212/2013 do BACEN, quando já reconhecido judicialmente o direito do devedor, inviabiliza a cobrança nos moldes originais do contrato e torna indevida a negativação.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, prescindindo de demonstração do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve atender às funções reparatória e pedagógica, observando a proporcionalidade e a razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 99, § 3º, 85, § 11, 487, I; Resolução BACEN nº 4.212/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, APL nº 0000769-39.2014.8.05.0216, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 24.10.2017; TJ-BA, APL nº 0000326-88.2014.8.05.0216, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 31.03.2015; TJ-BA, APL nº 0000379-69.2014.8.05.0216, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 27.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000380-10.2017.8.05.0216
, em que figuram como partes
BANCO DO BRASIL SA
e
EDILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA